Tribunal: TJPA
Processo: 0804431-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804431-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL
EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804431-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES

ADVOGADA PARTICULAR: JACIARA COSTA RODRIGUES, OAB/PA 35.838

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Nº 18974112

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DOS ARTSIGOS 3º, DO CPP, C/C 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
SE A DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR SE ENCONTRA NOS LINDES DO PERMISSIVO CONTIDO NO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, DESPROVIDO HÁ DE SER O AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ELA MANEJADO, QUE, NA ESSÊNCIA, APENAS REPRISTINA AS RAZÕES ARGUMENTATIVAS LANÇADAS NO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO.
IN CASU,
O PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO

A QUO
,
AINDA CONTINUA SEM DECISÃO. E, QUANTO AO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, IMPORTANTE DESTACAR QUE HÁ NOS AUTOS OUTROS MEIOS DE PROVAS QUE DEMONSTRE A AUTORIA DELITIVA, NÃO CONFIGURANDO ASSIM, A FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER APRECIADA DE OFÍCIO POR MEIO DESTE REMÉDIO HEROICO.

AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
agravo regimental
impetrado e, no mérito, pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
a realizar-se no dia 13 de maio de 2024, em formato presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
GUSTAVO HUTSON MACHADO RODRIGUES,
através da ilustre advogada Dra. Jaciara Costa Rodrigues, OAB/PA nº 35.838, contra decisão monocrática desta relatora (ID nº 18974112), que não conheceu diante da falta de manifestação pelo juízo impetrado, que detém competência originária para apreciar o pedido formulado neste, sob pena de supressão de instância.

Narra a impetrante (fls. 223/234, ID nº 19058132), em síntese,
que esta relatora
não poderá decidir monocraticamente pelo indeferimento ou não conhecimento da impetração, bem como, pela necessidade de ser examinada questão de ilegalidade de única prova (matéria de ordem pública) e trancamento da ação penal, de competência desta Corte Julgadora, não configurando supressão de instância. Por fim, requer conhecimento e provimento do agravo, para cassar a decisão agravada e determinar o processamento do
habeas corpus
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 237/240, ID nº 19252148), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Agravo Regimental, contudo, requer de ofício que o Juízo processante imprima celeridade na apreciação do pleito aviado pela defesa do Agravante.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Com efeito, a defesa do paciente requereu, em 13/03/2024, a revogação da sua prisão preventiva ao juízo primevo (ID nº 111095807, no processo originário nº 0801942-31.2023.814.0012), pendente de apreciação pelo juízo coator até o momento da prolação da decisão monocrática recorrida de não conhecimento do
habeas corpus
em 15/04/2024 (ID nº 18974112), bem como, pela prolação deste voto, não cabendo sua apreciação sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Ao decidir monocraticamente, assim me manifestei,
verbis
:

“(...) Constata-se que nos autos nº 0804431-43.2024.814.0000, que tramita na 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, a autoridade ora coatora informou que no dia 13/03/2024, a Defesa ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva, o qual ainda não foi apreciado pelo juízo primevo.

Importante destacar que este habeas corpus foi ingressado no dia 21/03/2024, ou seja, dia posterior ao pedido impetrado no primeiro grau.

Assim, considerando a existência do referido pleito formalizado perante o Juízo de primeiro grau, aguardando apreciação, não conheço do presente writ sob pena de indevida supressão de instância. (...)”.

Com efeito, o impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no artigo 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar, confira-se da jurisprudência desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO EM RAZÃO DE REPETIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se conhecer matéria já julgada em outra impetração, ante a flagrante inexistência de fato novo á ensejar a apreciação por esta Corte, tratando-se de mera repetição de pedido. 2. As alegações trazidas acerca da pandemia da COVID-19 não podem ser conhecidas, pois não foram levadas ao conhecimento do juízo a quo, revelando-se evidente supressão de instância. 3. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(Processo nº 0803100-65.2020.8.14.0000. Acórdão ID nº 3108067. Relator: Ronaldo Marques Vale. Julgamento em Sessão Virtual do TJ/PA ocorrida no período de 19 a 21/05/2020. Assinado eletronicamente em 28/05/2020).

AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO WRIT PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de quando pendente de apreciação mesmo pedido deduzido no pelo juízo, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJ-PA, habeas corpus nº 0809618-37.2021.814.0000, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em: 30/11/2021, publicado em: 02/12/2021).

Assim, concluo que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na medida em que, no entendimento deste relator, inexiste qualquer ilegalidade que caracterize constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício.

In casu
, relevante destacar, existir nos outros meios de provas que demonstre a autoria delitiva. Assim, não está configurada ilegalidade flagrante pelo juízo
a quo
e
ad quem
que autorize a excepcional cognição de ofício da tese aventada no
habeas corpus,
no que tange ao trancamento da ação penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
CONHEÇO
do
Agravo Regimental
e,
NEGO-LHE

provimento
para manter a decisão monocrática agravada,
na forma do artigo 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal, porém determino ao Juízo primevo celeridade na apreciação do pleito da defesa impetrado em 13/03/2024.

É como voto.

Belém/PA,

de maio de 2024.

Belém, 14/05/2024